Tribunal: TJES
Processo: 5027233-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027233-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA ANTONIA GUILHERME
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027233-75.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.

RECORRIDO
:

MARIA ANTONIA GUILHERME.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA E INTERNET. CONSUMIDORA IDOSA. ATIVAÇÃO DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TELA SISTÊMICA E ASSINATURA EM TABLET QUE NÃO COMPROVAM A ADESÃO CONSCIENTE. DESVIO PRODUTIVO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, pessoa idosa, alega ter sido surpreendida com a ativação de um combo de internet residencial e alteração de plano móvel que afirma não ter contratado, após comparecer à loja física para tratar de assunto diverso. Relata ter recusado a proposta, mas sofreu cobranças indevidas e agendamentos técnicos indesejados.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

3. Recurso inominado interposto pela operadora ré, sustentando a regularidade da contratação mediante assinatura em meio eletrônico (tablet) e biometria facial. Alega exercício regular de direito, ausência de falha e inexistência de dano moral ou desvio produtivo.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, incumbe à fornecedora o ônus de provar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação (art. 373, II, CPC e art. 6º, III, CDC). No caso de consumidores idosos (hipervulneráveis), a mera apresentação de telas sistêmicas ou assinaturas colhidas em dispositivos digitais, sem a demonstração de que os termos foram devidamente esclarecidos e a cópia do contrato entregue, é insuficiente para comprovar a vontade consciente de contratar.

5. A narrativa da autora é verossímil e corroborada pela necessidade de intervenção do Procon/ES para cessar as cobranças. A imposição de serviço não solicitado a pessoa idosa, forçando-a a percorrer calvário administrativo para solucionar erro da operadora, caracteriza o desvio produtivo e transborda o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade da consumidora.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) revela-se extremamente módico, estando abaixo dos parâmetros usualmente adotados por este Colegiado em casos análogos, razão pela qual deve ser mantido em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)